Tribunal: TCU
Processo: 011.362/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7029/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.362/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Fabiana Pereira (XXX.307.509-XX); Antonio Carlos Sopran (XXX.903.259-XX); Daian Andre Follmann (XXX.167.539-XX); Jair Conte (XXX.073.749-XX); Jefferson da Silva Oenning (XXX.533.359-XX); Jenifer Miranda Sangaletti (XXX.087.339-XX); Joice Claudete Binsfeld de Moura (XXX.395.759-XX); Marcos Cesar de Paula (XXX.507.039-XX); Paulo Henrique Serafim (XXX.111.889-XX); Ricardo Murilo Malheiros dos Santos (XXX.501.060-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.